Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007096-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CONGEPEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES GARCIA PERES LTDA - ME - CNPJ: 15.037.047/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA 568/STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN). INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. SENTENÇA COM INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Congepel Engenharia e Construções Garcia Peres Ltda. – ME, para cobrança de crédito de IPTU no valor originário de R$ 85.200,79, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a inexistência de inércia, a ocorrência de atos interruptivos do prazo prescricional e a superveniência de parcelamento do débito, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da sistemática fixada no Tema 568/STJ; (ii) estabelecer se as diligências adotadas pela Fazenda Pública afastam a caracterização de inércia apta a deflagrar o prazo prescricional; (iii) determinar se o parcelamento celebrado em 21/11/2024 constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico da prescrição intercorrente, delineado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 568), exige a demonstração de paralisação do feito por inércia qualificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização de bens penhoráveis, inaugurando-se, então, o prazo de suspensão anual e, posteriormente, o prazo prescricional.

4.

A execução fiscal foi ajuizada em 23/09/2017, com citação efetivada em 04/04/2018, e a Fazenda Pública promoveu tentativas de constrição patrimonial em 13/02/2019 (Sisbajud) e 06/03/2021 (penhora de imóvel), o que evidencia atuação processual voltada à satisfação do crédito.

5.

O parcelamento celebrado em 21/11/2024 configura reconhecimento inequívoco do débito pelo Executado e constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

6.

A sentença recorrida, além de desconsiderar o parcelamento reconhecido em despacho anterior, apresenta incongruências materiais quanto à identificação das partes e à cronologia processual, mencionando fatos estranhos aos autos, o que compromete sua higidez e fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de paralisação do feito por inércia da Fazenda Pública após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 568/STJ.

2.

O parcelamento do débito tributário constitui causa interruptiva da prescrição, por importar reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40 e §§; CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 568 dos recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Congepel Engenharia e Construções Garcia Peres Ltda. - ME, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que promoveu o regular andamento ao feito desde o ajuizamento da execução, descrevendo a cronologia dos atos processuais praticados no curso da demanda.

Sustenta que os atos praticados ao longo do processo configuram causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, afastando-se a caracterização de paralisação por inércia da Fazenda Pública.

Defende que a eventual demora na tramitação do feito decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do aparato judiciário, não podendo tal circunstância ser imputada à Fazenda Pública como causa de inércia ou desídia processual.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal para cobrança do crédito tributário.

Sem contrarrazões (id. 346920906).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Congepel Engenharia e Construções Garcia Peres Ltda. - ME, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
Congepel Engenharia e Construções Garcia Peres Ltda. - ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 85.200,79 (oitenta e cinco mil, duzentos reais e setenta e nove centavos), referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 23 de setembro de 2017.

O despacho determinando a citação foi proferido em 7 de março de 2018, tendo a citação sido efetivamente realizada em 4 de abril de 2018.

Na data de 13 de fevereiro de 2019, a tentativa de penhora online por meio do sistema BacenJud/Sisbajud restou infrutífera, não havendo localização de ativos financeiros passíveis de constrição.

No dia 6 de março de 2021, nova tentativa de penhora, desta vez sobre bem imóvel, também restou negativa.

Em 21 de novembro de 2024, foi celebrado acordo de parcelamento da dívida entre o executado e a Fazenda Pública Municipal.

O Juízo de Primeiro Grau, em despacho prolatado na data de 9 de junho de 2025, reconheceu expressamente a inexistência de prescrição intercorrente, em razão justamente do parcelamento celebrado em novembro de 2024, tendo determinado a intimação da exequente para informar sobre a quitação ou duração do parcelamento.

O Município apresentou manifestação nos autos, esclarecendo que o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, objeto da presente execução fiscal, permanece pendente de quitação, consignando que o montante atualizado corresponde à quantia de R$ 3.358,52 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que se proferiu o despacho de citação da executada em 30/06/1994 (id. 46982577, fls. 13), sendo determinando a exequente o recolhimento da diligência. Quando do recolhimento e expedição de mandado de citação, o AR retornou com resultado positivo em 26/02/2010, id. 46982581, fls. 22.

Na sequência, foi expedido mandado de penhora e intimação, na data de 11/07/2013, id. 46982581, fls. 57, tendo realizado a penhora e avaliação de bem imóvel em 07/10/2013, id. 46982581, fls. 60, sendo posteriormente pugnado pela exequente o cancelamento da penhora recaída sob o imóvel, conforme petição de id. 46982581, fls.121, em 06/04/2016.

Diante do cancelamento da penhora e avaliação outrora realizada, indicou a exequente novo imóvel de propriedade da executada, sendo realizada avaliação em 11/09/2019, id. 46982583, fls. 51-52.

A exequente devidamente intimada para manifestar da prescrição aos autos, manifestou pela não incidência da mesma, conforme petição de id. 199044723, em 28/06/2025.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Diante do histórico processual acima, verifica-se que o provimento apto a interromper o prazo prescricional foi a citação em 26/02/2010, id. 46982581, fls. 22.

Desta feita, forçoso concluir que, quando da citação em 26/02/2010, id. 46982581, fls. 22, não houve penhora efetiva nos autos, decorrendo mais de 6 (seis) anos (01 (um) de suspensão pela LEF, somados aos outros 5 (cinco) da prescrição).

Em verdade, da análise detida do lapso temporal, temos que se passou pouco mais de 15 (quinze) anos sem que houvesse incidência de qualquer efetiva constrição patrimonial capaz de interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, sabendo que o marco interruptivo da prescrição se deu em 26/02/2010, id. 46982581, fls. 22, a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 26/02/2016.

Ainda mais, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

[...]

Diante das premissas acima, desde o ajuizamento deste processo e respectivo despacho que ordenou a citação de Execução Fiscal passaram-se mais de 15 (quinze) anos sem que houvesse a efetiva citação ou penhora de bens nos autos, de modo que a exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo EXTINTA a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, caso necessário. AUTORIZA-SE, o levantamento das constrições.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Diligências necessárias.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”. (id. 346920901).

Contra a sentença, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o entendimento esposado pelo STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, todavia, a correta aplicação dessa sistemática conduz a conclusão diversa daquela alcançada pelo Juízo de origem.

A execução fiscal foi ajuizada em 23 de setembro de 2017, tendo o despacho determinando a citação sido proferido em 7 de março de 2018, com efetivação da citação em 4 de abril de 2018.

A partir de então, foram adotadas providências concretas visando à satisfação do crédito tributário, não se podendo afirmar que o feito tenha permanecido inerte por lapso superior ao permitido pela legislação.

Com efeito, em 13 de fevereiro de 2019 foi realizada tentativa de penhora on-line por meio do sistema Sisbajud, a qual restou infrutífera. Posteriormente, em 6 de março de 2021, houve nova tentativa de constrição, desta vez sobre bem imóvel, igualmente sem êxito.

Tais diligências, embora não tenham resultado em penhora efetiva, revelam atuação processual do exequente, afastando a caracterização de abandono ou desídia aptos a deflagrar automaticamente o regime do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Não se desconhece que, segundo a orientação consolidada, apenas a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente. Contudo, a leitura sistemática do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 impõe que o reconhecimento da prescrição esteja condicionado à demonstração inequívoca de paralisação do feito por inércia da Fazenda Pública após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica na espécie, diante das sucessivas tentativas de localização de ativos realizadas nos anos de 2019 e 2021.

Outrossim, a controvérsia ganha contornos ainda mais evidentes diante do parcelamento celebrado em 21 de novembro de 2024. O acordo firmado entre o Executado e a Fazenda Pública reveste-se de inequívoco reconhecimento do débito, configurando causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Cumpre destacar que o próprio Juízo de Primeiro Grau, em despacho proferido em 9 de junho de 2025, reconheceu expressamente a inexistência de prescrição intercorrente, justamente em razão do parcelamento celebrado em novembro de 2024, determinando a intimação do Exequente para informar acerca da quitação ou da duração do acordo.

Não obstante, sobreveio sentença em 16 de outubro de 2025 extinguindo a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em manifesta contradição com o contexto fático-processual delineado nos autos e com o próprio despacho anteriormente proferido.

Além disso, a sentença recorrida apresenta inconsistências graves que fragilizam sua validade. O
decisum
identifica o Executado como “Construtora e Imobiliária Big Ltda.”, pessoa jurídica distinta daquela constante dos presentes autos, qual seja, Congepel Engenharia e Construções Garcia Peres Ltda. – ME.

Ademais, reconstrói
cronologia processual absolutamente incompatível com a realidade do feito
, mencionando despacho de citação datado de 30/06/1994, citação em 26/02/2010 e penhora em 07/10/2013, eventos que não guardam qualquer correspondência com a execução fiscal distribuída apenas em setembro de 2017.

Nesse contexto, impõe-se o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela inexistência de inércia qualificada do Exequente, seja pela superveniência de causa legal interruptiva do prazo, seja, ainda, pelas inconsistências formais e materiais verificadas na sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a apreciação do feito à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026